Tribunal: TJSP
Processo: 0009279-93.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009279-93.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ERIVAN
DE SOUZA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009279-93.2018.8.26.0320 -Voto no 24.617
2
Apelação Criminal no 0009279-93.2018.8.26.0320
Apelante: Erivan de Souza Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Limeira
Voto no 24.617 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Criminal da Comarca de Limeira, Erivan de Souza Santos foi condenado
como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a 06 anos, 09 meses e 20
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, no piso, negado o
direito de recorrer em liberdade (fls. 224/232).
Inconformado, Erivan apelou em busca da absolvição
por falta de provas ou da desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de
Drogas. Pede, ainda, a redução das penas, a mitigação do regime prisional e a
substituição por restritivas de direito (fls. 246/265).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 23 de maio de 2018,
por volta de 16h00, na Rua Pedro Elias, Comarca de Limeira, Erivan de Souza
Santos vendia 12 porções de maconha, pesando 15,6g, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade delitiva restou comprovada no auto de
exibição e apreensão e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 22 e 24/26).
A autoria também é incontroversa.
Na delegacia, Erivan negou os fatos. Disse que trazia
consigo apenas uma porção de maconha, para uso pessoal. Em audiência,
acrescentou que as drogas encontradas na praça não lhe pertenciam e negou ter
confessado a traficância aos agentes públicos (fl. 07 e mídia).
Entretanto, a versão do réu, de que fosse apenas
usuário de drogas, não se revelou digna de credibilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009279-93.2018.8.26.0320 -Voto no 24.617
3
Sempre que ouvidos, os policiais civis Alcir Biazon
Junior e Bruno Rodrigues Jacon relataram ter recebido a informação de que um
indivíduo traficava drogas no Jardim Vista Alegre. Foram ao local indicado e
avistaram o réu praticando atos de mercancia, decidindo pela abordagem. Revistado,
com Erivan encontraram catorze reais, uma porção de maconha e mais onze porções
da mesma droga, “no pé” de uma árvore. Afirmaram que o réu confessou revender
drogas para sustentar o vício (fls. 05/06 e mídia).
Insta salientar que as declarações coerentes e
harmônicas prestadas pelos agentes públicos merecem crédito, porquanto não se
evidenciou, no caso, possuíssem qualquer interesse em imputar um crime de tal
gravidade a um inocente.
Ainda que se possa considerar que o apelante fosse
usuário de entorpecentes, como sustentou a defesa, isso não o impedia de realizar o
tráfico ilícito, o que não é incomum nesse meio.
Assim, a confissão informal, as circunstâncias da
prisão e o depoimento coerente e harmônico dos policiais civis não deixaram
qualquer dúvida quanto à prática do delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, sendo inviável a pretendida absolvição ou a desclassificação para o delito
previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.
Quanto à dosimetria, as penas não merecem reparos.
Na primeira fase, os maus antecedentes (exec. No 01
fl. 103) por si só, justificaram a aplicação das bases um sexto acima do mínimo
legal, observado que a quantidade de drogas 15,6g de maconha não é suficiente
para justificar maior rigor nas sanções.
Na etapa seguinte, as penas foram majoradas de um
sexto pela reincidência específica (exec. No 02 - fl. 104).
Na terceira fase, ausentes causas modificadoras, as
penas não sofreram alteração, observado que a reincidência impediu a aplicação do
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.
A quantidade de pena carcerária e a reincidência
justificaram, ainda, a imposição do regime inicial fechado e impediram a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009279-93.2018.8.26.0320 -Voto no 24.617
4
substituição por restritivas de direito.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator